Tribunal: TJSP
Processo: 1004328-34.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – Contrato de financiamento imobiliário subsidiado pelo programa Minha Casa Minha Vida – Alegações do banco de que o subsídio concedido pelo FGTS foi alterado após assinatura do contrato, gerando recálculo dos valores contratados – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação nesse sentido - Fundamentos da r. sentença que merecem ser adotados como razão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – Contrato de financiamento imobiliário subsidiado pelo programa Minha Casa Minha Vida – Alegações do banco de que o subsídio concedido pelo FGTS foi alterado após assinatura do contrato, gerando recálculo dos valores contratados – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação nesse sentido - Fundamentos da r. sentença que merecem ser adotados como razão de decidir, a teor do artigo 252, RITJSP – Contrato que deve ser mantido em suas condições originais –Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.